Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-23.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIÇO DE INTERNET - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA - AUTORA - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - RÉ - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO - COMPROVAÇÃO - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIÇO DE INTERNET - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA - AUTORA - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - RÉ - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO - COMPROVAÇÃO - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO dA autorA NÃO PROVIDO.